Tribunal: TJMT
Processo: 1012283-26.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012283-26.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - CPF: 884.898.506-82 (ADVOGADO), JAU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 61.156.741/0001-50 (EMBARGADO), GOIABEIRAS PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 02.435.637/0001-36 (EMBARGADO), IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO), JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - CPF: 027.318.836-42 (ADVOGADO), PAULO RICARDO DE CARVALHO REDI - CPF: 171.607.508-45 (EMBARGANTE), J. V. B. R. - CPF: 034.164.481-11 (EMBARGANTE), PAULO RICARDO DE CARVALHO REDI E CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.541.435/0001-02 (EMBARGANTE), MILTON EDUARDO COLEN - CPF: 580.121.176-49 (ADVOGADO), RONALDO COELHO DAMIN - CPF: 950.848.781-04 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO DAMIN - CPF: 251.342.219-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012283-26.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: PAULO RICARDO DE CARVALHO REDI, J. V. B. R., PAULO RICARDO DE CARVALHO REDI E CIA LTDA - ME

EMBARGADO: JAU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, GOIABEIRAS PARTICIPACOES LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO – MERO EQUÍVOCO NA JUNTADA DE PLANILHA DE CÁLCULO – LIDE INICIADA COM O VALOR ADEQUADO – BOA-FÉ OBJETIVA –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração opostos com o único propósito de rediscutir o mérito da lide e alterar o resultado do julgamento, sem que tenha ocorrido nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurada alguma das situações a que se refere o mencionado dispositivo.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012283-26.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: PAULO RICARDO DE CARVALHO REDI, J. V. B. R., PAULO RICARDO DE CARVALHO REDI E CIA LTDA - ME

EMBARGADO: JAU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, GOIABEIRAS PARTICIPACOES LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargada para rejeitar a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, sem condenação de novos honorários advocatícios aos devedores, nos termos da Súmula 519 do STJ.

Os embargantes aduzem

que as planilhas juntadas pelos embargados são provas inequívocas do excesso de Execução. Defendem a inexistência de erro formal na sua juntada. Afirmam que caso não houvessem impugnado o excesso, a Execução prosseguiria pelo valor incorreto.

Dizem que na planilha foram acrescidos débitos anteriores, que devem ser objeto de Ação própria.

Defendem o direito aos honorários sobre valor cobrado além do devido.

É o relatório.

Apresento o feito em mesa (§1º do art. 1.024 do CPC/2015 e
caput
do art. 256 do RITJMT).

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012283-26.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: PAULO RICARDO DE CARVALHO REDI, J. V. B. R., PAULO RICARDO DE CARVALHO REDI E CIA LTDA - ME

EMBARGADO: JAU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, GOIABEIRAS PARTICIPACOES LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões recursais fica nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando cumpridos os critérios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

O acórdão foi claro ao pontuar
que o
ocorreu simples equívoco da embargada ao anexar a última planilha em 2019, pois, diferentemente das anteriores, ali não foi mencionado nenhum valor, mas apenas postulada a juntada do documento.

Somado a isso, é evidente que a planilha não se reporta aos débitos em discussão, visto que nela há prestações de 2004, 2005, 2007 e 2008, enquanto na inicial referem-se ao ano de 2006.

A embargada não postulou que fossem incluídos tais débitos no Cumprimento de Sentença, tanto é que intimada a manifestar sobre a Impugnação imediatamente reportou-se à falha cometida e solicitou o envio dos autos à contadoria judicial, que apurou o débito de R$127.224,55.

Somado a isso durante todo o Cumprimento de Sentença as atualizações monetárias estavam coerentes com a quantia cobrada (R$69.086,68 em 15/09/2015 e R$83.530,95 em 26/01/2016), o que reforça a boa-fé da embargada durante toda a tramitação da demanda.

Logo, a hipótese não é de excesso de Execução, até porque os autos foram enviados à contadoria, que homologou o
quantum
calculado pelo juízo
a quo
.

Assim, é evidente o intuito dos embargantes de rediscutir o mérito, uma vez que o julgamento não lhes foi favorável. Contudo esta via é inadequada para essa finalidade.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada (AgRg no REsp 1181273/PB)”.

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021